Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-31.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015376-31.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REONALDO BRAGA DA SILVA - CPF: 702.129.022-53 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o recurso de apelação criminal interposto por
Reonaldo Braga da Silva
.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que não foram analisados os dispositivos mencionados na peça recursal, especialmente os “
Arts. 33, §2o “b”, 342 do Código Penal, Arts. 156, II e 157 do Código de Processo Penal, bem como as

Constitucionais previstas nos Arts. 93, IX, 144, §4o e 5o, bem como princípio in dubio pro reo.
”, suscitados para o fim de prequestionamento.

Sustenta a existência de erro evidente, porquanto o precedente

STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP citado no acórdão não existe, bem como de erro de fato, pois a
‘nulidade algibeira’ se trata de matéria cível e não criminal,
de modo que a ausência de análise da prova acostada aos autos em sede de memoriais finais configura cerceamento de defesa.

Aduz que o réu foi condenado em razão da má prestação de serviço pelo seu antigo advogado, que não juntou as mídias no momento adequado por incompetência, não podendo subsistir a grave e injusta pena imposta ao réu.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos presentes aclaratórios, por inexistir os vícios apontados (id. 196000661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante opôs os presentes embargos alegando “
omissão do prequestionamento explícito e do erro evidente e erro de fato no Acórdão (ID 191815682) que não deliberou a respeito do pedido requerido na peça de Apelação”.

Aduz que além de não terem sido
analisados os dispositivos elencados na peça recursal, o acórdão recorrido citou precedente inexistente e deixou de analisar as mídias digitais acostadas ao feito, considerando nulidade de algibeira matéria criminal quando, na verdade, se trata de matéria exclusivamente cível, traduzindo em cerceamento de defesa que prejudica o réu, condenado injustamente pelo crime de tráfico de drogas que não cometeu.

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: "
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Na hipótese dos autos, em que pese à insurgência do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

Da simples leitura do acórdão é possível extrair que todas a
s teses ventiladas no recurso foram devidamente analisadas, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exara cognição a respeito dos pontos invocados no recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Precedente.
2. É possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, com base na análise dos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 3. In casu, considerando o quantum de pena fixado para o crime de tráfico atribuído ao réu - 5 anos e 6 meses de reclusão - e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena atribuída ao ora agravado. Acórdão reformado nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 488792 RJ 2014/0062401-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) Destaquei

Primeiramente, equivoca-se a defesa ao alegar que o AgRg no AREsp 2106665 SP mencionado no acórdão não existe, haja vista que ele é facilmente encontrado no
site
do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos a ementa do referido julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS ARTS. 564, V, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é contraditório o acórdão que confirma a condenação dos acusados, porque não há incompatibilidade lógica entre manter a condenação e reconhecer a preclusão das nulidades suscitadas. 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. 3.
A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. 4. Constatada na origem a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, a absolvição dos réus esbarra na Súmula 7/STJ. 5. A suposta assimetria de oportunidades probatórias entre acusação e defesa não afasta tal conclusão, porque a argumentação defensiva se baseia, aqui, nas mesmas nulidades de algibeira decorrentes do indeferimento de diligências probatórias, sobre as quais já se consumou a preclusão. 6. Agravo regimental desprovido.
” (
AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) Destaquei

De outra feita, conquanto a defesa alegue que a nulidade de algibeira se circunscreve à matérias cíveis, o próprio julgado do STJ que alega inexistir, mas que está disponível no sítio eletrônico daquela Corte de Justiça e vai transcrito nesta oportunidade, se refere a um delito de estupro de vulnerável, ou seja, trata de matéria criminal e não de matéria cível.

Demais disso, acerca da ausência de enfrentamento da questão disposta no art. 33, §2o, b, do Código Penal, que diz respeito ao regime prisional imposto na sentença, o acórdão recorrido consignou expressamente que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu impedem a aplicação de regime menos gravoso. Para esclarecer, transcreve-se o parágrafo que reproduz a análise da matéria,
in verbis
:

“
Mantida a reincidência, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, em atenção às diretrizes do art. 33, § 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal, e ao que preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, eis que se trata de acusado multirreincidente e que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (id. 191815682 - Pág. 13)

De outro norte, a suposta violação aos artigos 342 do Código Penal e aos artigos 156, II e 157, ambos do Código de Processo Penal, também foi devidamente apreciada no acórdão objurgado, porquanto, consignou-se que inexistem evidências de que as declarações prestadas pelos policiais militares durante a persecução penal são falsas, bem como que as imagens de vídeo colacionadas após o término da instrução processual não foram submetidos ao contraditório e tampouco periciados “
para se ter a confirmação de que as imagens são verdadeiras, e também nem é possível saber se as pessoas que aparecem no vídeo filmado por um terceiro são o apelante e os policiais militares responsáveis pela sua prisão”,
tese analisada inclusive em sede preliminar, como se vê à id. 191815682 - Pág. 3/7.

Igualmente, a questão acerca da competência da polícia militar para investigar o delito foi mencionada no acórdão, que consignou que “
não há nenhuma irregularidade no fato de a investigação ter sido deflagrada pela Polícia Militar, tendo em conta que a Constituição Federal não determina essa atividade exclusivamente à Polícia Civil e, no caso dos autos, se trata de crime de tráfico de drogas, ou seja, o apelante estava em flagrante delito (crime permanente) e os agentes castrenses apenas estavam cumprindo a sua função constitucional de assegurar a ordem pública, nos termos do art. 144, § 5o da Carta Magna
.”

Não bastasse, a suposta ausência de fundamentação da sentença aventada pela defesa foi enfrentada no acórdão recorrido, tendo sido registrado no acórdão que o entendimento pacificado das Cortes Superiores acerca da validade do uso da técnica
per relationem
, estando evidente nestes aclaratórios que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida,
mister
se faz a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024